Tribunal: TJMT
Processo: 1025266-23.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025266-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (IMPETRANTE), LEONARDO DOS REIS registrado(a) civilmente como LEONARDO DOS REIS - CPF: 012.297.990-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA ARRUDA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 039.157.391-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

CRIME DE TRÁFICO DE DROGA - ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL DURANTE O INTERROGATÓRIO – FALTA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO - NULIDADE RELATIVA QUE DEVERIA SER ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO – PACIENTE QUE NEGOU A AUTORIA DELITIVA E ESTEVE ACOMPANHADO POR DEFENSOR NO ATO DO INTERROGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ
.

A falta de advertência ao réu do seu direito de permanecer em silencio quando de seu depoimento judicial, configura-se como nulidade relativa que deve ser arguida em tempo oportuno, sob pena de preclusão.
In casu
,
o paciente fez-se acompanhado de Defensor Público, o qual, no ato, não se insurgiu, permanecendo silente nas alegações derradeiras e também nas razões da apelação. Tem-se mais, que o paciente no interrogatório, negou o crime, não surgindo prejuízo a viabilizar o reconhecimento de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LEONARDO DOS REIS
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo
MM. Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação penal nº.
0024359-41.2019.8.11.0042 Cód. 582191.

De acordo com os autos, o paciente foi denunciado pela prática de crime de tráfico de droga, e ultimada a instrução criminal, condenado à pena
9 anos e 4meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de

940 (novecentos e quarenta) dias-multa.

A impetrante alega, no entanto, que quando do
interrogatório
judicial do paciente, o Juízo da origem não o informou acerca do
direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Argumenta, então,
ser
absolutamente viciado o interrogatório do paciente
, e requer a concessão da ordem a fim de que o interrogatório judicial do paciente firmado perante o magistrado da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
seja
declarado nulo
, bem como todos os atos subsequentes,
suspendendo a eficácia do decreto restritivo.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
153842169
).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id.
154259191)
.

A d. PGJ é pela
denegação ordem
, conforme sumário do parecer que segue em transcrição (Id.
154612671
):

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas - Busca-se a declaração da nulidade de todos atos processuais a partir do interrogatório judicial do paciente nos autos da Ação Penal nº. 0024359-41.2019.8.11.0042, cód. 582191, suspendendo a eficácia do decreto constritivo mantido por ocasião da sentença condenatória, com a restituição da sua liberdade – Sustentado vilipêndio ao direito constitucional de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si (
nemo tenetur se detegere
) - Liminar indeferida – De acordo com o entendimento consolidado da Corte Cidadã, a infringência ao princípio
nemo tenetur se detegere
também se submete ao axioma
pas de nullité sans grief
, isto é, depende de comprovação do efetivo prejuízo, o que
, in casu
, não se verifica, pois, constatou-se que, no momento em que o magistrado
a quo
procedia com a abertura do ato, o próprio acusado/paciente interrompeu o dirigente processual para começar a dar suas declarações, manifestando o desejo de dar sua versão sobre os fatos lhe imputados – Com efeito, apesar do fato de o acusado/paciente não ter sido cientificado acerca de seu direito ao silêncio quando interrogado em sede judicial, denota-se que tal circunstância constituiu-se em mera irregularidade que não acarretou qualquer prejuízo à defesa/parte, tanto que o Defensor Público presente na solenidade em nenhum momento se irresignou contra a aludida omissão, tampouco fez constar possível consternação em sede recursal, ao recorrer da sentença condenatória, conforme exposto alhures, razão pela qual não há que falar em nulidade do ato, sob qualquer ótica - Inviável a admissão do
habeas corpus
manejado como sucedâneo recursal, até porquanto inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido
ex officio
por este Sodalício – Precedentes - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já dito no relatório, o paciente
LEONARDO DOS REIS
foi condenado à pena
9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de

940 (novecentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art.
artigo 33, “caput” c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06)
.

Inconformada, a Defesa impetrou o presente
writ
invocando a ocorrência
de nulidade processual
pois, quando do interrogatório judicial do paciente, o Juízo da origem não o informou acerca do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Nada obstante os seus argumentos, consta do Termo de Interrogatório de Videoconferência e também do áudio
anexado sob. ID. 153047660 (Aba – documentos), a presença do i. Defensor Público. Dr.
David Brandão Martins
, que acompanhou toda a oitiva do paciente,
sem, contudo, emitir qualquer pronunciamento
acerca de eventuais nulidades durante a colheita da prova oral.

Assim,
c.v
, não há como considerar a existência de nulidade no interrogatório do paciente, porquanto mesmo participando do ato e tendo a oportunidade de se manifestar e fazer requerimentos,
o i. Defensor Público Estadual não demonstrou a ocorrência de efetivos e cabais prejuízos ao paciente, aptos a ensejar o cancelamento do ato processual combatido.

Ademais, de acordo com os informes judiciais (e também atento a gravação do interrogatório) ficou muito claro que enquanto o Magistrado
a quo

procedia com a abertura do interrogatório, o próprio paciente interrompeu o ato para começar a dar suas declarações, manifestando, assim, seu desejo de dar sua versão dos fatos; se não bastasse,
vejo que o paciente, no interrogatório, negou o crime, não surgindo, pois, prejuízo a viabilizar o reconhecimento de nulidade.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a inobservância da norma de informação do direito ao silêncio
gera apenas nulidade relativa
, cujo reconhecimento está adstrito à demonstração de efetivo e cabal prejuízo ao direito de defesa
(
ex vi:

STJ - RHC: 95963 SC 2018/0057983-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019
).

Outrossim, em consulta aos autos principais (PJe de 1º grau), verifiquei que a sentença condenatória foi proferida na data de
08/08/2022
, não sendo, eventual vício no interrogatório, sequer arguido nem nos memoriais da defesa e nem mesmo no recente recurso de apelação interposto pelo d. Defensor Público (pendente de julgamento) que, nas razões, pugna pela absolvição de
Leonardo
,
em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Do
STF
, destaco:

“O Vício decorrente da ausência de advertência, em interrogatório, do direito de permanecer em silêncio há de ser aferido consideradas as circunstâncias do caso concreto, não surgindo configurado uma vez acompanhado o acusado de advogado, o qual não manifestou inconformismo. NULIDADE – INTERROGATÓRIO – OPORTUNIDADE. Nulidade referente a interrogatório deve ser alegada de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto oportuno. (...) (STF - HC: 144943 PB 0006172-73.2017.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023